Tribunal: TJDFT
Processo: 0733621-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733621-06.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES, HERIVELTON MAXIMO MENDES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES e HERIVELTON MAXIMO MENDES contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 60884021, que conheceu parcialmente da apelação cível interposta pelos embargantes e, na extensão conhecida, a ela negou provimento. Os embargantes, nas razões ofertadas sob o ID 61290169, sustentam que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, uma vez que o egrégio colegiado, ao afastar a aplicação da legislação consumerista ao caso concreto, deixou de considerar entendimento jurisprudencial que caminha no sentido de considerar aplicável o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que adquire produto ou serviço para satisfazer necessidade decorrente de seu próprio negócio, sendo essa a hipótese dos autos. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de julho de 2024 às 16:34:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora